Tribunal: TJBA
Processo: 8019460-67.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8019460-67.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RIVALDO PINTO RIBEIRO Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de financiamento de veículo. O Agravante sustenta a abusividade da taxa de juros, fixada em 1,68% ao mês, e a ilegalidade da capitalização de juros por suposta violação ao dever de informação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato questionado; (ii) saber se a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, V, “b”, do CPC, por estar em consonância com entendimento consolidado do STJ em julgamento de recursos repetitivos. 4. A taxa de juros contratada, 1,68% ao mês, não se mostra significativamente superior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, de 1,51% ao mês, inexistindo discrepância relevante apta a caracterizar abusividade, conforme orientação do REsp 1.061.530/RS. 5. A revisão contratual é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada abusividade concreta, o que não se verifica no caso. 6. A legalidade da capitalização de juros é confirmada pela aplicação da Súmula nº 541 do STJ, pois a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é considerado pactuação expressa e suficiente para a cobrança, afastando a alegação de violação ao dever de informação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A abusividade de juros remuneratórios em contratos de financiamento bancário deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e o período do contrato, sendo a revisão medida excepcional, condicionada à demonstração de distorção significativa no caso concreto. 2. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização em periodicidade inferior à anual, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça." _________ Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, art. 6º, V; CPC, art. 932, V, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8019460-67.2023.8.05.0080, sendo Agravante Rivaldo Pinto Ribeiro e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvado/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator